Tribunal: STF
Processo: AI 693769
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. SÚMULA 288 DO
   STF. AUMENTO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF. ANÁLISE
   DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO
 I - O agravo
   de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e
   também com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas. Incidência da Súmula 288 do STF.
II - É dever
   processual do agravante zelar pela correta formação do
   instrumento.
III - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
   função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
   sob fundamento de isonomia (Súmula 339 do STF).
IV - A
   apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio
   exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário. Precedentes.
V - Agravo regimental improvido.